Tribunal: TJBA
Processo: 8006651-16.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8006651-16.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BERENALDO JOSE DA SILVA JUNIOR Advogado(s): JOSE RICARDO DE SOUZA REBOUCAS BULHOES (OAB:BA30336-A) APELADO: VCA CONSTRUTORA LTDA - ME Advogado(s): FRANCISCA SULA DOS SANTOS ARAGON (OAB:BA54044-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NÃO CONCRETIZADO. ATRASO NA INTERMEDIAÇÃO PELA CONSTRUTORA. TRANSIÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS. SIMULAÇÃO ASSINADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. BLOQUEIO DO SISTEMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DE MÁ ORIENTAÇÃO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA FRUSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de existência de relação contratual c/c indenização por danos morais, proposta contra construtora. O Autor alegou ter sido induzido a realizar simulação de financiamento para aquisição de imóvel com condições específicas, que depois não se concretizaram por falhas imputadas à Ré, especialmente atraso na convocação para assinatura contratual, alteração de regras governamentais de financiamento e omissões relevantes no dever de informação. Requereu o cumprimento forçado da proposta original e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a construtora é responsável pela frustração do financiamento imobiliário, em razão de falha na prestação de informações e atraso no andamento do processo; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores pagos e à reparação por danos morais decorrentes da conduta da fornecedora. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a construtora fornecedora de serviços e responsável objetiva por eventuais falhas na prestação contratual. 4. A simulação de financiamento assinada pelas partes gera legítima expectativa no consumidor, vinculando o fornecedor nos termos dos arts. 30 e 48 do CDC e art. 427 do Código Civil. 5. O atraso de quatro meses na convocação do consumidor para assinatura do contrato junto à instituição financeira caracteriza omissão relevante e quebra do dever de diligência da construtora. 6. A mudança nas condições do financiamento, motivada pela transição de programas governamentais, não afasta a responsabilidade da Ré, que contribuiu para a situação ao não agir tempestivamente. 7. A solicitação de nova simulação de financiamento pelo consumidor não pode ser interpretada como causa exclusiva da frustração, sobretudo diante da ausência de informação clara e precisa quanto às consequências do procedimento. 8. A construtora violou o dever de informação (art. 6º, III, do CDC), ao omitir riscos relevantes decorrentes da nova análise de crédito, culminando no bloqueio do processo junto à CEF. 9. O cumprimento forçado da proposta inicial é juridicamente impossível, em razão da dependência de fatores alheios à vontade das partes, devendo a obrigação ser convertida em perdas e danos (art. 84, § 1º, do CDC). 10. A frustração do contrato por culpa exclusiva da fornecedora autoriza a restituição integral dos valores pagos e a condenação em danos morais. 11. A conduta da Ré ultrapassa o mero aborrecimento, gerando angústia, perda de tempo produtivo e frustração de legítima expectativa, atraindo a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. IV. DISPOSITIVO 12.Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 422 e 427; CPC, arts. 84, § 1º, e 499; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 7º, par. ún., 14, 30, 48. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Ap. nº 1050534-90.2021.8.26.0002, Rel. Des. Salles Rossi, j. 12.01.2023; TJSP, Ap. nº 1002817-66.2021.8.26.0363, Rel. Des. Mauro Conti Machado, j. 03.10.2022; TJSP, Ap. nº 1012950-41.2021.8.26.0405, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 06.07.2022; TJSP, Ap. nº 1015271-45.2022.8.26.0007, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 05.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006651-16.2021.8.05.0274, em que figuram como APELANTE: BERENALDO JOSE DA SILVA JUNIOR e como APELADO: VCA CONSTRUTORA LTDA - ME ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora